Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011148-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEUSA SILVA GODINHO HENRIQUE - CPF: 616.740.951-04 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MARCELO CRISTIANO HENRIQUE - CPF: 158.921.478-19 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – COMUNICAÇÃO NA DATA DO VOO – TESE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – REALOCAÇÃO PARA VOO NO DIA SEGUINTE COM DIFERENÇA DE 19 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – NÃO FORNECIMENTO DE ASSENTO CONFORTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BENEFÍCIO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL RELATIVO AO BENEFÍCIO PAGO E NÃO OFERTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de 19 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de adequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O dano material, consistente na restituição do benefício assento conforto adquirido e não ofertado, deve ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao ressarcimento do valor pago pelos assentos confortos (R$ 100,00) e ao pagamento de indenização por dano moral aos promoventes (R$ 4.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo e realocação para voo apenas no dia seguinte, causando atraso de 19 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para condenar
CONDENAR
a Reclamada
(TAM LINHAS AÉREAS S/A.)
a pagar aos Reclamantes
(GEUSA SILVA GODINHO HENRIQUE e MARCELO CRISTIANO HENRIQUE)
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a
título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a restituir aos Reclamantes a quantia de
R$ 100,00 (cem reais), a título de danos materiais
, com correção monetária pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação;

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que houve atraso decorrente de necessidade de alteração da malha aérea, tendo havido a devida prestação de assistência material. Alegou que não praticou qualquer ato ilícito por se tratar de evento imprevisível e invencível, bem como que cumpriu as determinações da Resolução 400, da ANAC.

Sustentou a inexistência de dano material e moral presumido e que não se fazem presentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, bem como que a indenização por dano moral fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo, sem comunicado prévio, causando a realocação apenas para o dia seguinte e, via de consequência, atraso ao destino final. Cito trecho da sentença na qual o magistrado resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, a realocação para novo voo e fixa a responsabilidade objetiva pelo evento:

Da análise dos autos, verifica-se que os Reclamantes adquiriram passagem aérea da empresa reclamada para trecho Ribeirão Preto/SP – Cuiabá/MT para o dia 08/12/2019. Aduzem que o horário de embarque foi modificado pela Reclamada para saída as 20h35 e chegada ao destino final as 23h35. Alegam ainda, que contrataram no voo original assento conforto pelo qual pagaram a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Contudo, afirmam que na data do embarque, 08/12/2019 a Reclamada informou, via email, que o voo seria alterado para a data de 09/12/2019 com saída as 13h50 e chegada à Cuiabá as 18h10. Alegam que concordaram, porém quando embarcaram neste voo verificaram que não seria fornecido o assento conforto contratado no voo inicial. Narram por fim que a empresa não promoveu a restituição da quantia paga pelos assentos não utilizados.

A Reclamada alega que o cancelamento do voo decorreu da necessidade da adequação da malha aérea, bem como que o cancelamento foi informado com antecedência aos Reclamantes.

Analisando os documentos anexos aos autos, incontroverso que houve o cancelamento do voo contratado pelos Reclamantes. No entanto, não procede a alegação da Reclamada de que teria informado com antecedência, pois o
email
colacionado no Id. 29932025 demonstra que o cancelamento fora informado na data do embarque 08/12/2019.

Ademais disso, a Reclamada não comprovou que forneceu assentos conforto contratado pelos Reclamantes ou que promoveu a restituição da quantia paga pelo serviço não utilizado.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação da alegada necessidade de alteração da malha aérea, bem como que a responsabilidade é objetiva e solidária, não tendo havido comunicação prévia do cancelamento.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, o que causou reacomodação para outro voo apenas no dia seguinte, causando atraso de 19 horas para chegada ao destino final.

A tese de necessidade de adequação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE
VOO
. PERDA DO
VOO
DE CONEXÃO. PARTE AUTORA REALOCADA EM OUTRO
VOO
. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM APROXIMADAMENTE SEIS HORAS DE
ATRASO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO
INTERNO
.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.

(...)

3. Em que pese a recorrente sustente o
atraso
do
voo
, em razão de
intenso

tráfego
aéreo, não fez prova de que adotou as medidas necessárias para evitar o dano, assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. O argumento da ré de que o
voo
não obteve autorização para aterrissar no horário previsto, sofrendo
atraso
justificado, não fundamenta o
atraso
excessivo para que fosse disponibilizado outro
voo
.

(...)

7. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. Precedente: (Recurso Cível No 71007493026, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007996747, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS.
ATRASO
INJUSTIFICADO NO
VOO
. ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE
TRÁFEGO
AÉREO
INTENSO
.
FORTUITO
INTERNO
. FALTA DE PROVAS. TELAS SISTÊMICAS DE PRODUÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré não nega a falha na prestação de serviços no que tange ao
atraso
do
voo
, apenas alega que se deu por
tráfego
aéreo
intenso
no dia do embarque, ocasião que ensejou a demora da viagem.

5. Contudo, limita-se a acostar aos autos telas de seu sistema interno, que foram produzidas unilateralmente, razão pela qual vão afastadas do conjunto probatório. 6. Logo, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC, posto que não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

(...)

2. A sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71007910078, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de 19 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, causando-lhe dano moral que, no caso, fora fixado em valor razoável e compatível com os danos suportados.

O dano material, consistente na restituição do benefício assento conforto adquirido e não ofertado, deve ser ressarcido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020